Tribunal: TJSP
Processo: 0040263-23.2013.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Empréstimo consignado – Transação não reconhecida - Relação de consumo caracterizada – Inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC) – Ônus do apelante que não se desincumbiu, de provar que a operação financeira foi realizada de forma lícita – Dano moral configurado – Valor fixado na r. sentença que se revelou suficiente (R$ 10.000,00) – Honorários

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Empréstimo consignado – Transação não reconhecida - Relação de consumo caracterizada – Inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC) – Ônus do apelante que não se desincumbiu, de provar que a operação financeira foi realizada de forma lícita – Dano moral configurado – Valor fixado na r. sentença que se revelou suficiente (R$ 10.000,00) – Honorários advocatícios bem fixados - Sentença mantida – Recurso não provido.*